Tribunal: TJDFT
Processo: 0000578-03.2019.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO ESPECIALMENTE AGRAVADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA DOCUMENTAL E ORAL. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO.
1. A prova documental (auto de prisão em flagrante, comunicação de ocorrência policial, auto de apresentação e apreensão dos objetos subtraídos da vítima e que encontrados em poder dos apelados, respectivo termo de restituição) e oral (depoimentos de policiais militares e declarações da vítima) define que os apelados devem ser dados como autores da conduta descrita no art. 157, § 2o, II do CPB.
2. Recurso ministerial conhecido e provido.